Tribunal: CARF
Processo: 10680.911437/2021-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.911437/2021-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.238 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
NOVA ERA SILICON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.911437/2021-55
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.911437/2021-55

verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
039.163, proferido pela 29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
29989.85069.260918.1.2.02-9686, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2017, no valor total de R$ 206.334,30.
A DRF de Belo Horizonte- MG emitiu Despacho Decisório eletrônico no.
3065909 de e-fls. 27/32, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 206.344,30 Valor na ECF: R$ 206.344,30. Somatório das parcelas de
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.911437/2021-55

composição do crédito na ECF: R$ 206.344,30. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na ECF) –
(IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo ECF e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 90.480,66.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se a seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficientes para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
18881.34467.260918.1.3.02-6394.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
18210.67126.191018.1.3.02-3968 13487.96140.050219.1.3.02-4403
Não há valor a ser pago para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
29989.85069.260918.1.2.02-9686
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/05/2021.
PRINCIPAL- R$ 121.662,47 MULTA- R$ 24.332,48 JUROS- R$ 14.173,17”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte noticiou que foi homologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 18881.34467.260918.1.3.02-6394 e não foram homologadas as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs

18210.67126.191018.1.3.02-3968
e
13487.96140.050219.1.3.02-4403, com a imputação do valor devedor de R$ 121.662,47 aos
débitos indevidamente compensados.
Asseverou que apresentou um PER de saldo negativo de IRPJ 2017 no valor de
R$ 206.344,30, no entanto, o órgão fiscal reconheceu apenas o montante de R$ 90.480,64 e que
o crédito não reconhecido no valor de R$ 115.863,66 refere-se a IR mútuo (código 3426) e IR
JCP Bioflor (código 5706) nos valores de R$ 108.824,40 e R$ 7.039,26, que foram devidamente
validados e pagos conforme consta da DIRF 2017 e DCTFs 2017.
Sustentou que todos os créditos que a mesma tem direito foram regularmente
declarados e pagos, não havendo razão para que os mesmos sejam glosados.
Pleiteou que sejam integralmente homologadas as compensações declaradas pela
mesma,
referente
aos
PER/DCOMPs
29989.85069.260918.1.2.02-9686,
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.911437/2021-55

18881.34467.260918.1.3.02-6394,
18210.67126.191018.1.3.02-3968
e
13487.96140.050219.1.3.02-4403.
Pugnou ainda, que até a homologação final da última compensação e consequente
cancelamento do débito, que seja suspensa a sua exigibilidade, a fim de evitar a negativa de
emissão de certidão de regularidade fiscal da mesma.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-039.163/DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 47/53).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 60/528):
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF

Processo: 10680.911437/2021-55
Acórdão no 108-039.163- 29a Turma da DRJ08

NOVA ERA SILICON S/A- já qualificada nos autos do Processo Administrativo acima
identificado, tendo em vista o r. acórdão em epigrafe, vem, respeitosamente, nos termos
do artigo 73 do Decreto no 7.574/2011, Regimento Interno deste douto Conselho e de
outras normas ao caso aplicáveis, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, passando a fazê-
lo como segue.
I- DA ESPÉCIE
Cuida-se de Recurso Voluntário ensejado pelo v. decisum prolatado pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por meio do qual restou julgada
improcedente a Manifestação de Inconformidade protocolizada em 2021 (doc. 0).
Entretanto, consoante restará demonstrado, há firmes razões que justificam a reforma da
aludida decisão, o que acredita a Recorrente se dará com o provimento deste Recurso
Voluntário.
II- DA TEMPESTIVIDADE
Conforme registrado nos autos, o r. acórdão recorrido foi disponibilizado na caixa postal
da Recorrente em 05 de setembro de 2023, com início da contagem do prazo em 06 de
setembro. Assim, o último dia do prazo é 05 de outubro. Constata-se, pois, a
tempestividade deste Recurso.
III. DA SUMA DO CASO
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.911437/2021-55

A Manifestação de Inconformidade julgada improcedente foi ensejada pela glosa parcial
das compensações de saldo negativo de IRPJ, ano- calendário 2017, regularmente
compensados conforme consta na DIRF 2017, DCTFs 2017 e ECF 2017 (fichas 570 E
N630).
O PER de saldo negativo de IRPJ 2017 foi no valor de R$ 206.344,30, assim composto:
R$ 26.343,88 IR Aplicação
R$ 108.824,40 IR Mútuo
R$ 7.039,26 IR JCP Bioflor
R$ 64.136,76 IR Estimativa
Entretanto, apenas os valores referentes ao IR Aplicação e IR Estimativa foram
reconhecidos pela il. fiscalização, totalizando o montante de R$ 90.480,64. O crédito de
R$ 115.863,66, referente ao IR Mútuo (código 3426) e IR JCP Bioflor (código 5706), não
foi reconhecido.
De acordo com a r. decisão recorrida, para que o IRRF possa ser utilizado com dedução
do imposto de renda no encerramento do exercício, é necessária a apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, bem como o oferecimento das
receitas que lhes são correlatas à tributação.
Segundo o il julgador, a Recorrente juntou, em sua Manifestação de Inconformidade, a
DIRF 2017 da fonte pagadora no 13.958.783/0001-62, mas não juntou a comprovação de
sua transmissão à RFB, não havendo correspondência entre as informações da DIRF e as
constantes na base de dados da SRF.
Além da não comprovação das retenções em DIRF, aduz a r. decisão recorrida que a
Recorrente também não teria juntado qualquer documento que comprovasse o
oferecimento das receitas à tributação do imposto de renda.
Permissa venia, nada mais equivocado.
A Recorrente apresentou, junto à sua Manifestação de Inconformidade, todas as
declarações fiscais que comprovam a composição e existência do saldo negativo de IRPJ
2017, assim como os valores que compõem o saldo e suas respectivas compensações.
Tais informações foram devidamente transmitidas pela Recorrente e pela fonte pagadora,
não havendo razão plausível para os dados constantes na base de dados da RFB não
serem correspondentes aos constantes nas declarações.
Entretanto, em observância ao princípio da verdade material, a Recorrente anexa ao
presente Recurso as declarações já informadas, com seus respectivos comprovantes de
transmissão à RFB.
A juntada de tais documentos, no presente momento processual, não pode ser considerada
um óbice à análise e provimento do presente Recurso, em observância a tal princípio.
A verdade material trata-se de um princípio específico do processo que tramita na seara
administrativa, diferenciando-o, neste particular, do processo civil. Com efeito, eis o que
a doutrina, a respeito, leciona:
(...)
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.911437/2021-55

De fato, compete aos julgadores da esfera administrativa a aferição quanto à correção ou
não, do ponto de vista jurídico, do lançamento ou glosa encetados pela administração
tributária e questionado pelo contribuinte. Como se trata, sobretudo, da investigação da
juridicidade de ato da própria administração, insta que se atente para elementos carreados
aos autos mesmo após o protocolo da Manifestação de Inconformidade, porquanto não se
há de conceber que um ato sabidamente eivado juridicamente vá retumbar no abarrotado
Poder Judiciário.
Com efeito, se a administração tem diante de si a comprovação da mácula, deve
reconhece-la, salvaguardando, em tal medida, a esfera jurídica do jurisdicionado e,
igualmente, a sua, pois livrará o Estado de arcar com a sucumbência certa caso a demanda
tenha que ser conduzida à órbita judicial.
Oportuno se faz colacionar ementa de julgado exemplificativo no qual se declarou a plena
possibilidade de juntada de documentos ulteriormente à impugnação, reconhecendo o
dever, por parte do órgão julgador, de apreciar a aludida documentação. É o que se
constata:
(...)
Tal situação se assemelha à juntada de documentos posteriores à Impugnação, conforme
decisão acima, razão pela qual, analogicamente, a Recorrente requer a aplicação de tal
entendimento ao caso presente.
Não é demais repisar que, persegue-se, no processo administrativo, a comprovação da
legalidade do procedimento compensatório realizado pela Recorrente. Para tanto, o
princípio da verdade real flexibiliza formalidades. A aplicação desse princípio, não por
acaso, é amplamente reconhecida pelos órgãos julgadores administrativos.
À luz do princípio da verdade real, tal procedimento merece, pode e deve ser permitido,
visto tratar-se de mero dever instrumental.
O crédito não reconhecido, no valor de R$ 115.863,66, referente ao IR Mútuo (R$
108.824,40- código 3426) e IR JCP Bioflor (R$ 7.039,26- código 5706), foram
devidamente pagos como consta na DIRF 2017 e DCTFs 2017 anexas.
Vejamos:
(...)
A declaração do imposto de renda retido na fonte (DIRF) da empresa 13.958.783/0001-62
(fonte pagadora) foi devidamente apresentada, onde constam os valores de imposto de
renda que foram retidos em decorrência de pagamentos feitos à Recorrente. A declaração
e o comprovante de envio encontram-se anexos ao presente Recurso (doc. 02).
Destarte, a existência do crédito é inegável.
A utilização destes créditos para quitação de tributos devidos pela Recorrente também
constam nas DCTFs, cujas declarações e respectivos comprovantes de entrega também
estão sendo apresentados (doc. 03).
Ademais, o valor total do saldo negativo do IRPJ 2017 (R$ 206.344,30) que foi
integralmente compensado pela Recorrente, também está declarado na Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), mais especificamente nas Fichas 570 e N630 e Balanço:
(...)
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.911437/2021-55

A ECF, que contém os dados da apuração do imposto de renda .por ser uma declaração
muito extensa, não será apresentada em sua integralidade, apenas as fichas
correspondentes e a sua comprovação de entrega (doc. 04).
Veja-se, portanto, que todas as informações para reconhecimento do crédito integral do
saldo negativo de IRPJ 2017 e das compensações daí decorrentes estão sob o poder da
RFB, não havendo razão plausível para a base de dados do órgão fiscal não ser
correspondente às declarações prestadas pelos contribuintes.
IV. DO PEDIDO
Em face do exposto, respeitosamente, requer a Recorrente o conhecimento e o
provimento de presente Recurso Voluntário, para que sejam reconhecidos todos os
créditos que compõem o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2017, no valor de
R$ 206.344,30, uma vez que há razões de direito para sua glosa parcial, conforme consta
no r. decisum recorrido.
Termos em que,
Pede deferimento.
Belo Horizonte- MG, 27 de setembro de 2023”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2017 no valor de R$ 115.833,66 (R$ 206.344,30- R$ 90.480,64 DRF- R$ 0,00 DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.911437/2021-55

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2017. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo integralmente o crédito
pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 47/53):
“ (...)
Em sua manifestação a interessada alega, em suma, que as retenções não conformidas
seriam decorrentes de IRRF sobre mútuo (código 3426) e juros sobre capital próprio
(código 5706), nos valores, respectivamente, de R$ 108.824,40 e R$ 7.039,26, que teriam
sido devidamente validados e pagos, conforme constaria da DIRF e da DCTF de 2017,
bem como que eles estariam declarados na sua ECF, fichas 570 e N630.
Para comprovar as retenções, junta DIRF do ano-calendário de 2017 relativa a fonte
pagadora, CNPJ no. 13.958.783/0001-62.
No entanto, não consta qualquer comprovação de sua transmissão à RFB, sendo que
apenas o preenchimento dos dados no programa da DIRF não é suficiente para comprovar
as retenções sofridas, mormente, quando hão há correspondência entre essas informações
e as constantes da base de dados da RFB.
Ademais, além da não comprovação das retenções em DIRF, constou como motivo para
as suas não confirmações o não oferecimento/oferecimento parcial das receitas correlatas
à tributação do imposto de renda.
No entanto, apesar de esse ser um dos motivos para não confirmação das retenções, a
requerente não juntou qualquer documento de sua contabilidade capaz de infirmá-lo.
Aliás em momento algum de sua dessa a manifestante se contrapôs a ele.
(...)
Em face ao exposto e tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.911437/2021-55

Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.911437/2021-55

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte dialogou com o acórdão recorrido e
colacionou em sede recursal o Balancete Contábil referente ao período de escrituração de
01/01/2017 a 31/12/2017 (e-fls. 212/221) e DIRF do ano calendário 2017 (e-fls. 223/528).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.911437/2021-55

o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.911437/2021-55

suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 543
DF CARF MF
Original